Tribunal: STF
Processo: Ext 653
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-07
Data de publicação: 1995-12-07

Ementa:
EXTRADIÇÃO  - CONDIÇÕES - FILHOS BRASILEIROS. ATIVIDADE
ECONÔMICA,  RESIDÊNCIA  CERTA  -  EFEITOS.  Observadas  as  condições
previstas  na Lei  n. 6.815,  de 19  de  agosto de  1980, bem  como a
inexistência de obice legal a extradição, impõe-se-lhe o deferimento.
Isto ocorre quando pesa contra o extraditando condenação judicial com
residuo de pena a ser cumprido considerado o trafico de entorpecente,
não  se podendo  cogitar  da prescrição.  O  fato de  encontrar-se em
atividade  econômica no Brasil,  possuindo endereco certo e sendo pai
de filhos brasileiros natos não obstaculiza o deferimento do pedido.